Tribunal: TJDFT
Processo: 0752023-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CABIMENTO. DESDOBRAMENTO. CÁLCULO DOS DIREITOS ECONÔMICOS DO CREDOR. CONCOMITANTE QUITAÇÃO JUNTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. A repetição de ipsis litteris dos argumentos contidos no agravo de instrumento impede o conhecimento do agravo interno, interposto com base no CPC/1973, por ofensa ao princípio da dialeticidade, já que inexistem fundamentos de fato e de direito aptos à reforma da decisão monocrática impugnada.
2. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
3. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária em garantia (CPC, art. 835, XII).
4. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos da devedora sobre a parte que já adimpliu do bem, sendo-lhe, inclusive, mais benéfica.
5. Na forma deferida pelo juízo, realizado o leilão, o arrematante paga os direitos econômicos do devedor e quita a dívida com o credor fiduciário, que figura como terceiro interessado no feito.
6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.